Tribunal: STF
Processo: RE 1402087
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvana Dias da Costa formalizou recurso extraordinário em face de acórdão da 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO OU DE RESTITUIÇÃO FALTA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA PROCESSO EXTINTO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Aduz que a matéria não envolve benefícios previdenciários, tratando-se de demanda tributária, em que o interesse de agir prescinde de requerimento administrativo, sendo, então, diversa da tratada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 350 de repercussão geral.



    Pugna pela reafirmação da jurisprudência desta Corte quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, nas hipóteses de isenção de imposto de renda a pessoas acometidas por doenças graves.



    Por fim, através da Petição n. 71.002/2022 (evento 50), com fundamento no art. 1.036 do CPC, postula a afetação deste tema à sistemática de repercussão geral.



    Em contraminuta, a União requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por entender não estarem presentes os requisitos para sua admissibilidade. Quanto ao mérito, afirma a improcedência dos pedidos, tal consta no acórdão recorrido.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Assiste razão à recorrente. 



    O Colegiado de origem extinguiu o processo sem apreciação do mérito, por entender ausente o interesse de agir, em virtude da falta de prévio requerimento administrativo do direito pleiteado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Como se observa pela documentação acostada aos autos, no ano de 2017 a autora foi aposentada por tempo de contribuição. Entende que tem isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e também sobre o benefício por incapacidade que o antecedeu, ao fundamento de que seria portadora de moléstia grave, da qual decorre paralisia irreversível e incapacitante. Com fundamento nessa alegação, pretende a repetição dos valores pagos a título de imposto de renda nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.



    É inescapável o reconhecimento da falta de interesse de agir.



    O reconhecimento do direito à isenção é feito pela Administração Pública, a partir de requerimento do segurado. A atuação do Judiciário nos presentes casos se dá apenas para fins de controle da atividade administrativa, nas hipóteses em que a Administração não reconhecer a isenção pretendida ou a repetição dos valores eventualmente pagos pelo contribuinte.



    Ocorre que não há prova ou sequer alegação de que a autora tenha requerido a isenção ou a repetição do tributo e que tal pretensão tenha sido resistida, razão pela qual falta à autora uma das condições da ação, o interesse de agir.



    (grifei)



     



    Ressalto, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados.



    Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano.



    Ressalto, no ponto, decisões monocráticas a convergirem, no sentido de que o exercício do direito de ação – quanto aos pedidos de isenções tributárias de imposto de renda formulados por pessoa física acometida por doença grave – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo. Confiram-se pronunciamentos recentes:



    ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    (RE 1.367.173/RJ, decisão monocrática, ministra Rosa Weber, DJe 6/5/22)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    (RE 1.394.171/ES, decisão monocrática, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/8/22)



    Outrossim, a partir da leitura do acórdão, verifico que a controvérsia refere-se a direito exclusivamente tributário, não envolvendo concessão de benefícios previdenciários, situação em que, por envolver prestações positivas do Estado, faria sentido a exigência de prévio requerimento administrativo para configurar o exercício do direito de ação.



    Tanto que o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 631.240/MG, ministro Roberto Barroso, Tema n. 350/RG, concluiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado , não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;



    II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (…) 



    (grifei)



    Nesse contexto, colho trecho do voto condutor que delimita a controvérsia:



    Discute-se neste recurso a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para propositura de ações judiciais previdenciárias, à luz das cláusulas da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição.



    .......................................................................................................



    Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça. Assim, por exemplo, quando uma concessionária de energia elétrica faz uma cobrança indevida em fatura de conta de luz, não é necessário que o consumidor, para ingressar em juízo, demonstre ter contestado administrativamente a dívida: seu direito é lesado pela mera existência da cobrança, sendo suficiente a descrição deste contexto para configuração do interesse de agir.



    .......................................................................................................



    Como se percebe, o Judiciário simplesmente não tem e nem deveria ter a estrutura necessária para atuar paralelamente ao INSS, como instância originária de recepção e processamento de pedidos de concessão de benefícios. Pretender transferir aos juízes e tribunais a enorme demanda absorvida pela Previdência implicaria o total colapso do sistema judiciário. (...)



    .......................................................................................................



    As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).



    (grifei)



    Desse modo, presente, com exclusividade, o pedido de isenção tributária por portador de moléstia grave, o entendimento firmado pelo Supremo na análise do RE 631.240/MG, Tema n. 350/RG, não se aplica.



    Na mesma linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.



    (...)



    (ARE 1.367.504-AgR-segundo/RS, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJE de 8/8/2022 grifei)



    Em casos idênticos, há, ainda, vários pronunciamentos em que os ministros desta Corte assentaram a não submissão da contenda ao Tema n. 350/RG: RE 1.342.745/GO e RE 1.367.301/RJ, ambos da Relatoria do ministro Dias Toffoli; RE 1.344.608/RJ e RE 1.345.063/RJ, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.301.198/GO e RE 1.344.614/RJ, ministro Edson Fachin; e ARE 1.090.535/PE, ministro Roberto Barroso.



    Assim, o acórdão recorrido diverge da compreensão do STF quanto à matéria.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  para determinar o retorno dos autos ao órgão judiciário de origem, a fim de que proceda a novo julgamento, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para se configurar o interesse de agir da autora. 



    4. Quanto ao pedido de afetação da controvérsia à sistemática de repercussão geral (formulado na petição n. 70.002/2022), sublinho que seu acolhimento é facultado ao relator (art. 1037, CPC e art. 328, RISTF) e, nestes autos, entendo não haver justificativa para deferimento.



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator